Tribunal: TJPA
Processo: 0013379-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013379-41.2019.8.14.0401

APELANTE: MILTON DA SILVA CARDOSO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO BELEM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URG
Ê
NCIA
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIG
Ê
NCIA
–
AUS
Ê
NCIA DE IND
Í
CIOS DE QUE A SITUA
ÇÃ
O DE VIOL
Ê
NCIA AINDA PERSISTA
–
PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES
–
PERDA DE OBJETO
–
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
–
N
Ã
O CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n
º
. 11.340/06 t
ê
m natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urg
ê
ncia, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, n
ã
o podendo ser atribu
í
do a tais medidas car
á
ter definitivo e desvinculado de a
çã
o principal.

2- No presente caso, observa-se que a senten
ç
a ora vergastada estipulou o prazo de 01 (hum) ano de vig
ê
ncia das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua dura
çã
o, inexistindo nos autos qualquer ind
í
cio de que a situa
çã
o de risco/viol
ê
ncia ainda persista, outra conclus
ã
o n
ã
o se pode chegar que n
ã
o seja a da perda superveniente do interesse processual.

3- Desta feita, diante da cristalina falta de interesse processual, ocasionado pelo esgotamento do prazo de vig
ê
ncia das medidas protetivas aplicadas, aliada ao fato de que n
ã
o houve manifesta
çã
o das partes acerca da necessidade de manter as restri
çõ
es fixadas, configurado est
á
a perda superveniente do interesse processual.

4-Recurso n
ã
o conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante MILTON DA SILVA CARDOSO e apelada

MARIA DA CONCEIÇÃO BELÉM DO SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em

NÃO

CONHECER DO RECURSO,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MILTON DA SILVA CARDOSO

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou procedente a demanda, mantendo as medidas liminares deferidas anteriormente, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termo do art. 487, inciso I do CPC, fixando ainda, o prazo de 01 (hum) ano para a vigência da medida protetiva, a contar da sentença, tendo como ora apelada
MARIA DA CONCEIÇÃO BELÉM DOS SANTOS.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação mencionada alhures, em decorrência de fato caracterizador de violência doméstica (ameaça), ocorrido no dia 25/06/2019.

Em decisão liminar, foi deferido medida protetiva em favor da autora, como a proibição do requerido se aproximar da vítima, de manter contato com ela e ainda de frequentar sua residência

O Juízo de 1º grau proferiu sentença, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, mantendo as medidas protetivas deferidas pelo prazo de 01 (hum) ano a contar da prolatação da sentença (ID Nº. 4781620).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4781622), alegando a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, salientando que o Juízo de 1º grau não oportunizou a produção de provas expressamente requeridas pelo apelante na contestação, tendo ainda indeferido o pedido de revogação das medidas protetivas deferidas, afirmando, portanto, restar caracterizado o cerceamento de defesa.

Aduz se era necessário a comprovação de má-fé da autora, deveria o Juízo de 1º grau, ao invés de ter julgado antecipadamente a lide, ter determinado a instrução do feito, com a realização de audiência de instrução e julgamento e estudo psicossocial.

Sustenta que não possui outro local para residir e que o deferimento da medida protetiva estaria comprometendo o seu direito de moradia digna, restando também demonstrado prejuízo presumido ao ora recorrente.

Ressalta ainda, a nulidade da sentença ora vergastada por ausência de fundamentação.

Por fim, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença guerreada por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular instrução do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4781623), a apelada refuta todos os argumentos do ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID Nº. 4902104).

Em razão da preliminar suscitada pelo Parquet de 2º grau, fora determinado que as partes se manifestassem sobre a questão, em observância ao art. 10 do CPC, tendo as partes se mantido inertes (ID Nº. 5096830).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal, suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO-PERDA DE OBJETO
:

Alega o Parquet de 2º grau que a Sentença recorrida prorrogou as medidas protetivas - que são acautelatórias e, portanto, não exaurientes - pelo prazo de 1 (um) ano a partir da intimação das partes.

Salienta que as partes foram intimadas, com carga dos autos para a Defensoria Pública, no dia 22/10/2019 (ID nº 4781620 - Pág. 4), afirmando, portanto, que já se encontra expirado o prazo das medidas protetivas impostas na sentença ora vergastada.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art.
804
do
CPC

(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

Ademais, as medidas protetivas de urgência se enquadram em medidas restritivas de direitos, que antecedem a condenação, devendo o seu período de duração ser submetido à análise do magistrado, que observará as peculiaridades de cada caso.

No presente caso, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o prazo de 01 (hum) ano de vigência das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do interesse processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA –
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO
– , relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº VISTOS 00380-68.2018.8.16.0164, da Vara Criminal da Comarca de Teixeira Soares, em que é e Apelados e Apelante VALNEI MOSSOLIN MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ ELOINA TERESINHA MOSSOLIN. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
GRATUIDADE PROCESSUAL NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Primeiramente em relação à violência doméstica em dialética, em que pese o relatório de avaliação de violência doméstica baseada em gênero (Id. 2258093) tenha concluído pela inocorrência de violência baseada em gênero, como bem ponderou a parte apelante, tal fato não tem o condão de desconstituir os fatos descritos na inicial, notadamente porque estes ocorreram em 15/01/2016, conforme Boletim de Ocorrência Policial de Id. 2258085-pág. 03 e o estudo psicológico somente foi confeccionado em 12/12/2017, portanto, mais de um ano e meio após, e lastreado na relação entre os contendores neste período. Ademais, não se pode olvidar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o desiderato de preservar a integridade física e psicológica da mulher, estabelecendo medidas de c (3206078, 3206078, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-16)

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0001985-47.2017.814.0000 (I VOLUME)

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA

ADVOGADO(A): CLAUDIO ARAUJO FURTADO OAB/PA 2658

ADVOGADA: PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO OAB/PA OAB/PA 17.604

AGRAVADO: SHEILA GOMES VINHOTE

ADVOGADO(A): NÃO CONSTA NOS AUTOS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO FLS. 29/30VERSO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO NCPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

1. Havendo sentença de extinção do feito sem resolução de mérito nos autos da ação de medidas protetivas de urgência face ao abandono da causa pelo autor ora agravante, é notório que restou configurada a perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

2. Recurso a que se Nega Seguimento.

DECISÃO MONOCRÁTICA

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO AUGUSTO TAVARES DA SILVA, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM.

Juízo integrante da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que deferiu medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 em desfavor do Agravante, nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência, processo nº 0019059-92.2016.814.0051, que lhe move SHEILA GOMES VINHOTE, ora agravada.

Em suas razões recursais (fls. 02/09), o agravante afirma que os fatos narrados pela Agravada não correspondem à verdade, e que o único motivo em manter tênue contato com a Agravada é o fato de possuírem 02 (dois) filhos em comum, um dos quais se encontra preso na Comarca de Santarém, não havendo o Recorrente durante o tempo em que conviveram em união estável por cerca de 20 (vinte) anos, praticado qualquer mal à Recorrida, sustentando ser sujeito de boa índole. Postulou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de efeito suspensivo e, ao final, é pelo provimento do recurso. Juntou documentos (fls. 10-39).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 40), sendo proferida decisão indeferindo o pedido de suspensão do interlocutório guerreado (fls. 43/44).

Ato ordinatório para recolhimento das custas pelo agravante visando a intimação do agravado (fl. 46).

Às fls. 51/52, o agravante reiterou o pedido de concessão de justiça gratuita.

É o relatório.

D E C I D O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Concedo a gratuidade da ação.

Resta prejudicado o recurso em decorrência da prolação de sentença sem resolução de mérito na ação originária.

Nesse sentido, o art. 932, III do CPC/2015 autoriza o relator a julgar monocraticamente quando se tratar de recurso prejudicado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Grifei)

No presente caso, em consulta ao sistema LIBRA, observo que o Juízo integrante da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém proferiu sentença de extinção do feito sem resolução de mérito nos autos da Ação de Medidas Protetivas de Urgência, processo nº 0019059-92.2016.814.0051, em virtude do abandono da causa pela parte autora ora agravada. Abaixo colaciono parte dispositiva da sentença:

¿(...)

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço de ofício, nos termos do art. 485, III, do CPC, em consequência, revogo todas as medidas protetivas fixadas liminarmente.

Sem custas e sem honorários.

Decorrido o prazo sem eventual recurso, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive por edital, caso as partes se encontrem em lugar incerto e não sabido.

Expedientes Necessários.

Santarém, 18 de junho de 2018.

Juíza de Direito¿

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente agravo, carecendo o agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Sobre o tema, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: ¿Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.¿

Corroborando com o tema, cito julgados desta Egrégia Corte, in verbis:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1- A sentença constitui-se em fato novo superveniente que, conforme o art. 493DO CPC/2015 que guarda correspondência no 462 do CPC/1973, deve ser levado em consideração pelo Tribunal

para o julgamento do recurso; 2- Tendo sido prolatada a sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este deve ter seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do novo CPC/2015 que guarda correspondência no artigo 557/1973, caput do CPC. 3- Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (2016.05132663-45, 169.669, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2017-01-09)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés, a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75. 4.Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de

apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 932, III do cpc-2015. resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto. (2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05)

EX POSITIS, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora, e arquivem-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 05 de novembro de 2018.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Assinatura eletrônica

Oportuno salientar que como as medidas protetivas se inserem nas relações jurídicas continuativas, não há que se preocupar com o prazo de duração, uma vez que poderão ser revistas a qualquer tempo, pelo fato de não formarem coisa julgada material (arts. 471, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), mesmo que o processo já tenha sido arquivado com resolução de mérito.

Por fim, imperioso se faz transcrever o Judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a respeito do caso em questão, segundo o esta Relatora comunga do mesmo entendimento, vejamos:

“Vale ressaltar, também, que não há o que falar em permanência do interesse recursal em razão do reconhecimento de nulidade processual, haja vista que a compulsão da Sentença recorrida denota terem sido analisadas adequadamente as nuances fundamentais do caso concreto, não havendo, ao nosso sentir, violação de princípios processuais, pois se mostra medida individualizada e apta à resposta jurisdicional para a contenda.

Assim sendo, caso descumpridas as ordens judiciais, o Apelante deverá, sim, ser responsabilizado. Com efeito, mesmo que se declarasse a nulidade do decisum, o jurisdicionado, até a referida declaração, estaria OBRIGADO A CUMPRI-LO, não lhe cabendo fazer juízo de valor acerca de eventual nulidade processual como forma de justificar o seu descumprimento.”

Desta feita, diante da cristalina falta de interesse processual, ocasionado pelo esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas aplicadas, aliada ao fato de que não houve manifestação das partes acerca da necessidade de manter as restrições fixadas, configurado está a perda superveniente do interesse processual, devendo o recurso não ser conhecido.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da perda superveniente do interesse processual.

É COMO VOTO.

Belém, 28/07/2021